Tribunal: TJDFT
Processo: 0729243-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729243-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA AGRAVADO: ALDO CESAR RABELO NORA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO DO CORAÇÃO DE TAGUATINGA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID Orig 100604922) que deferiu tentativa de penhora de ativos financeiros depositados em contas bancárias pertencentes ao devedor, ALDO CESAR RABELO, ora agravado, mas indeferiu o procedimento de reiteração automática da ordem judicial (“teimosinha”), no cumprimento de sentença requerido pelo primeiro em desfavor do segundo. O eminente prolator entendeu que, apesar de ter havido o deferimento do pedido voltado à consulta dos sistemas disponíveis neste Juízo, incluindo o SISBAJUD, não caberia a reiteração automática de novas consultas porquanto não se admitiria novas tentativas à míngua da demonstração da alteração da situação financeira do devedor. Registra que, em prestígios dos ditames constitucionais da duração razoável do processo e da eficiência da prestação jurisdicional, o SISBAJUD passou a oferecer novas ferramentas para aumentar a eficácia das medidas de bloqueio de ativos financeiros, dentre elas a reiteração automática de ordens de constrição, conhecida como “teimosinha”. Pondera que essa ferramenta dificultaria que o devedor implementasse manobras voltadas a impedir a satisfação do crédito, na medida em que os bloqueios ocorreriam automaticamente sem necessidade de uma nova solicitação do credor. Sustentou que a reiteração automática de ordem de bloqueio oferecida pelo sistema SISBAJUD (“teimosinha”) não estaria condicionada à demonstração da alteração da situação financeira do devedor, ressalvando que tal exigência seria incompatível com a ferramenta, senão impossível de ser cumprida pelo exequente. Por fim, defendendo a presença dos seus pertinentes pressupostos, requereu liminarmente a antecipação da tutela recursal para que seja a pesquisa e bloqueio de ativos financeiros pertencentes ao dever, via SISBAJUD, seja realizada mediante o procedimento reiteração automática de ordens (“teimosinha”), pretensão que almejara ver definitivamente confirmada no julgamento de mérito do recurso, reformando-se a decisão recorrida. Preparo (IDs 28930163/28931271). Decido. Sendo cabível (CPC, art. 1.015, p.u.), tempestiva e firmada por advogado constituído nos autos, tendo o preparo deixado de ser recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida aos recorrentes, afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Segundo prescreve o art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência, de caráter cautelar ou antecipatória, demanda a comprovação da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na origem, malgrado deferindo a pesquisa de ativos financeiros do devedor via SISBAJUD, o respeitável Juízo singular indeferiu a utilização da ferramenta eletrônica voltada à reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida por “teimosinha”. É cediço que a satisfação do crédito exequendo exige a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor. Nesse propósito, foram criados diversos sistemas eletrônicos para facilitar o cumprimento da função jurisdicional, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens, tudo isso em conformidade com os ditames da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Consoante se apura do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, recentemente foi disponibilizada no já largamente utilizado SISBAJUD, a ferramenta denominada “teimosinha”, assim descrita por esse Órgão: “Teimosinha Em outro aperfeiçoamento feito pelo CNJ ao Sisbajud, está em operação desde abril a ‘Teimosinha’. A funcionalidade permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Na maioria dos casos, as ordens de bloqueio não conseguem rastrear valores integrais das dívidas nas contas dos devedores no dia em que é efetuada. Na busca recorrente por ativos para dar efetividade às execuções, era necessário fazer a emissão de novas ordens ou renovar ordens judiciais existentes na tentativa de se chegar aos valores integrais das dívidas. A Teimosinha coloca um fim a essas emissões repetitivas de ordens. Conforme explicou Dayse Starling, uma mesma ordem de rastreamento será automaticamente renovada pelo Sisbajud por várias vezes a fim de manter ininterrupta essa busca. A funcionalidade entrou em operação com a possibilidade de que a ordem seja repetida ao longo de 30 dias úteis, mas esse prazo de repetição automática deve passar a ser de 60 dias a partir de junho. Os procedimentos para a emissão da Teimosinha e as orientações para o acompanhamento das ordens de repetição automática serão incluídos, ainda neste mês, no Manual do Sisbajud. Juntamente com a Indicação de Ordem Sigilosa, a Teimosinha busca aumentar a eficiência do Sisbajud como instrumento do Judiciário para melhorar o nível das execuções judiciais. (https://www.cnj.jus.br/bens-e-valores-de-criminosos-podem-ser-bloqueados-de-forma-sigilosa/) Nesse passo, de fato, ao contrário do que ocorre nos casos em que o credor simplesmente se limita a reiterar desarrazoadamente pretensões de bloqueio via SISBAJUD, em que a priori é exigida a demonstração da alteração da condição financeira do devedor OU de lapso temporal razoável desde a última tentativa, tal circunstância não ocorre nas hipóteses do procedimento de reiteração automática de ordens, sob pena de esvaziar a própria ferramenta. Contudo, malgrado revele forte potencial de melhorar a prestação jurisdicional, sua utilização deve ser adequadamente ponderada, em especial, quando houver outras ferramentas de pesquisa e bloqueio de bens ainda não adotadas. De rigor, presentes os pressupostos autorizativos a permitir nova tentativa de penhora on line via SISBAJUD, é razoável que se busque efetivá-la mediante prévias ordens automáticas e repetitivas de bloqueio, dado se tratar de ferramenta a dificultar possíveis esvaziamentos pensados de contas bancárias ou sua utilização intermitente pelo devedor a fim de obstar o sucesso da medida, mas a adoção do procedimento deverá ser avaliado em cada caso concreto. No particular, observa-se que o cumprimento de sentença foi requerido em 18/06/2021 para fins de satisfação de crédito decorrente de despesa hospitalares assumidas e não quitadas pelo devedor, consoante sentença proferida em ação monitória. Persistindo a inadimplência, foi deferida tentativa de bloqueio de numerários via SISBAJUD ou, restando esta infrutífera, via RENAJUD ou, restando também infrutífera, via INFOJUD, ressalvando-se ainda a possibilidade de o próprio credor efetuar pesquisas de bens imóveis em nome do devedor. Antes mesmo da interposição do presente recurso, efetivou-se a pesquisa e bloqueio parcial de quantias em ativos financeiros pertencentes ao devedor, cuja penhora foi impugnada pelo devedor, estando pendente de resolução. Ainda não foi tomada as demais providências indicadas pelo Juízo prolator. Dessa forma, conquanto a ferramenta se mostre útil para ser utilizada em pesquisa e bloqueio de bens junto ao SISBAJUD, na espécie, não se vislumbra a presença de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a permitir a concessão da liminar postulada. Em sede de análise perfunctória, por ora, não se apura a presença de indícios de que o devedor esteja eventualmente utilizando suas contas bancárias para obstar a satisfação do crédito, mesmo porque o feito executivo foi recentemente ajuizado, sem olvidar que ele já tomou conhecimento da medida. O exaurimento das demais pesquisas em outros sistemas eletrônicos já deferidas (RENAJUD, INFOJUD) ainda está pendente nem o credor demonstrou a inexistência de bens imóveis em nome do devedor. É possível perceber também que o devedor aufere seus proventos numa das contas bancárias atingidas e possui poupança a ela atrelada, o que denota a presença de perigo de dano inverso, haja vista a necessidade de garantir meios de sobrevivência ao devedor. Assim, ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se justifica a excepcional concessão da liminar postulada, devendo a questão controvertida ser ordinariamente examinada por ocasião do julgamento de mérito do recurso. Pelo exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo da causa, dispensando-o de prestar informações senão em relação àquelas que indiquem uma possível perda do objeto do presente recurso. Intime-se o agravado para querendo formular contrarrazões recursais, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II) Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator